Tribunal: TJSP
Processo: 1500483-77.2018.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500483-77.2018.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante AILTON
SOARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para reduzir a pena imposta ao réu para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no
mais, a r. sentença. V.U. Comunique-se, imediatamente, o Juízo das Execuções Criminais
dos termos da presente decisão (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção
Criminal).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500483-77.2018.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 2/14
Voto no 9.380
Apelação no 1500483-77.2018.8.26.0372
Comarca: Monte Mor
Apelante: Aílton Soares Da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade
demonstradas. Condenação mantida. Pena redimensionada.
Reconhecimento da confissão espontânea sem reflexo na
reprimenda. Redução do acréscimo na terceira fase. Regime
fechado mantido. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das
Execuções. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 149/153, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Aílton Soares
Da Silva foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 23 (vinte e três) dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo, porque incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A,
inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código
Penal. Foi negado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado,
o
acusado
apelou,
pleiteando,
em
preliminar, a nulidade do reconhecimento, por não observância
ao artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500483-77.2018.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 3/14
pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requer: a) o afastamento da causa de aumento do emprego de
arma de fogo; b) a redução da pena-base; c) o reconhecimento
da confissão espontânea; d) a fixação do regime inicial
semiaberto; e) a isenção de custas processuais (fls. 176/183).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 187/193) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
199/208), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
A alegação de nulidade do reconhecimento realizado na
fase inquisitiva por violação ao disposto no artigo 226 do
Código de Processo Penal não comporta acolhimento, isso
porque referido dispositivo constitui recomendação que deverá
ser observada "se possível", conforme prevê o próprio texto
legal. Logo, o reconhecimento de pessoas não está vinculado
necessariamente à referida regra. Nesse sentido é o
posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do Código
de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500483-77.2018.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 4/14
uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando
praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo
diverso. Ademais, nos termos do entendimento firmado neste
Tribunal, as disposições contidas no art. 226 do Código de
Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e
não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente
se o reconhecimento foi realizado pelas vítimas e testemunhas
em juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros
elementos de prova, conforme ocorrido in casu (HC 302.302/RJ,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em
15/9/2015, DJe 5/10/2015). (...). (STJ. AgRg no REsp 1243675/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016) (grifo meu).
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso procedimento que, no dia 21 de agosto de
2018, por volta das 19 horas, no interior da residência situada no
Sítio Santa Elisa, área rural, Elias Fausto, nesta cidade e comarca
de Monte Mor/SP, AILTON SOARES DA SILVA, qualificado a fls.
50/52, previamente ajustado e agindo em concurso e com
unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida com porte de arma de fogo
contra Márcio Reginaldo Aparecido Costa, Márcia Regiane
Aparecida Costa e Maria Helena Augusto Costa, subtraiu, para
ambos, uma televisão, 32 polegadas, marca Samsung; um
aparelho de telefonia celular, marca Lenovo; e uma gaiola com
um passarinho, pertencentes às vítimas supramencionadas”.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pela portaria (fls. 01/02), pelo boletim de
ocorrência (fls. 03/05), pelos autos de reconhecimento
fotográfico (fls. 07, 09 e 11), pelo auto de avaliação (fl. 25), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 30/31), pelos autos de
reconhecimento pessoal (fls. 43/48) e pela prova oral colhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500483-77.2018.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 5/14
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada pela r. sentença:
“O réu, em solo policial, nada disse. Em Juízo, confessou o
cometimento do crime, em que pese tenha negado o uso de arma
de fogo”.
“A vítima Márcio narrou que chegou do trabalho na data dos fatos
e que, depois de guardar seu trator no barracão, avistou um
veículo chegando. O motorista e o passageiro desceram do veículo
e o condutor correu na direção da vítima, a qual se assustou e
tentou se esconder. Contudo, o indivíduo suspeito disse que só
queria comprar porcos e um copo de água, o que fez com que a
vítima se aproximasse. A mãe de Márcio, a senhora Maria Helena,
ouviu a conversa e foi até o lado de fora da casa, atendendo ao
pedido de pegar um copo de água para o visitante. Neste
momento, Márcio viu que o outro indivíduo, o passageiro do
veículo, tinha em seu bolso várias presilhas plásticas conhecidas
como 'enforca-gatos', razão pela
qual pediu para que sua mãe fugisse e ele próprio correu até a
casa do vizinho, de onde acionou a polícia. Disse que quando
voltou para sua casa soube que os ladrões tinham levado uma
televisão e o celular de sua irmã depois de apontar uma arma de
fogo para a cabeça de sua mãe. Passou as características físicas
dos indivíduos aos policiais e reconheceu em solo policial, por
fotografias, o réu como o agente criminoso que conduzia o veículo
suspeito naquele dia e que o abordou inicialmente. Confirmou o
reconhecimento pessoalmente quando chamado à delegacia
posteriormente.
Em Juízo, confirmou integralmente o seu relato. Reconheceu
nesta data o réu como o roubador que o abordou na data dos
fatos”.
“A vítima Maria Helena narrou que caminhava para sua casa na
companhia de seu filho Márcio quando avistou um carro
Fiat/Siena estacionando. Entrou em sua casa pelos fundos e pôde
ver seu filho conversando com os dois indivíduos que estavam no
carro. Disse que seu filho, inicialmente, correu dos indivíduos
acreditando que eram ladrões, mas que se aproximou quando o
condutor disse que estava ali para comprar porcos. Maria Helena
ouviu a conversa, percebendo que o indivíduo ficou indignado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500483-77.2018.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 6/14
ter sido confundido com um ladrão e pediu um copo d'água.
Maria Helena foi pegar a água, momento em que ouviu seu filho
lhe mandado correr porque os indivíduos eram ladrões. Márcio
correu para o vizinho e Maria Helena foi agarrada pelo condutor
do veículo suspeito, que colocou uma arma de fogo em sua
cabeça. O roubador, de posse da arma, mandou Maria chamar por
seu filho, mas ela não sabia onde ele estava. O assaltante mandou
que seu comparsa pegasse as coisas rapidamente, tendo ele
subtraído uma televisão e o celular da vítima Márcia Regiane
Aparecida Costa, a qual havia adentrado o cômodo e
sido rendida. Disse que os roubadores subtraíam também uma
gaiola contendo um passarinho conhecido como 'escorpião',
evadindo-se do local em seguida. Seu filho Márcio chegou minutos
depois, informando que havia visto 'enforcagatos' no bolso de um
dos roubadores, confirmando que se tratava de ladrões, pedindo
para que sua mãe corresse. A vítima passou as características dos
indivíduos à autoridade policial e reconheceu o ora réu, por
fotografias, como o agente que a abordou e lhe apontou a arma
de fogo. Posteriormente, realizou o reconhecimento pessoal,
confirmando novamente que o réu era um dos assaltantes.
Em Juízo, confirmou integralmente o quanto dito na fase policial.
Reconheceu o réu como o roubador portando a arma de fogo”.
“No mesmo sentido o depoimento da vítima Márcia, a qual narrou
que se aproximou dos assaltantes quando um deles agarrou sua
mãe, momento em que o roubador lhe apontou a arma de fogo e
mandou que se afastasse. Disse que o outro indivíduo entrou na
casa rapidamente e subtraiu uma televisão, seu celular e uma
gaiola de passarinho, evadindo-se em seguida. Disse que a polícia
chegou minutos depois e que recebeu uma mensagem de e-mail
dizendo que haviam tentado desbloquear seu celular. Passou as
características dos assaltantes à autoridade policial e reconheceu,
em solo policial, o réu como um dos roubadores.
Em Juízo, confirmou também o relatado por ela e reconheceu o
réu nesta data como o assaltante”.
“Os policiais civis ouvidos, Edison de Jesus Almeida e Elicarlos Silva
Durães, narraram que, durante as investigações, foram trocadas
informações entre as delegacias de Elias Fausto e Monte Mor,
sendo que em Monte Mor também estavam em investigação
crimes de roubo praticados por indivíduos utilizando veículo de
características semelhantes às mencionadas pelas vítimas,
chegando-se ao veículo EDZ-9024, de propriedade da genitora de
Aílton Soares da Silva. Uma fotografia de Aílton foi enviada para a
delegacia de Elias Fausto e adicionada ao álbum, tendo as vítimas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500483-77.2018.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 7/14
reconhecido o réu como um dos agentes criminosos, mais
especificamente o que conduzia o veículo e portava a arma de
fogo. Realizada busca domiciliar na casa do réu, apenas uma
munição 'picotada' foi encontrada.
Em Juízo, esclareceram que uma foto do tio do acusado, que era
parecido com ele, também foi mostrada para as vítimas, sendo
que elas apontaram o réu e não seu tio como o autor do crime.
Esclareceram, ainda, que o réu era investigado por um crime de
semelhante dinâmica em Monte Mor, sendo que as vítimas desse
outro roubo também o reconheceram como o roubador”.
As testemunhas de defesa Claudiomar Alcides Armbrust e
Kevin Alves de Oliveira, em juízo, apenas atestaram que o réu
possuía boa conduta.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram cabalmente demonstradas.
Como se vê, a confissão do acusado foi corroborada pelas
declarações das vítimas, as quais foram uníssonas e
categóricas em reconhecê-lo como roubador, bem como em
descrever a dinâmica do crime, relatando que foram abordadas
pelo réu e seu comparsa, os quais se passaram, inicialmente,
por compradores de porcos. Após, renderam os ofendidos com
emprego de arma de fogo e subtraíram os bens descritos na
exordial.
Ressalte-se que as declarações da vítima devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500483-77.2018.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 8/14
prestigiadas pelo julgador, uma vez que, em delitos
patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são
de expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas
informações são prestadas com segurança, de forma coerente e
em harmonia com as demais provas, o que cumpre é aceitá-la
sem restrições.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o
83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é
questão que demanda aprofundada análise do conjunto
probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita.
Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte Superior.
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra
com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no
AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do
Verbete Sumular n.o 83/STJ.
(STJ. AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017) (grifo
meu).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500483-77.2018.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 9/14
posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio
de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015) (grifo
meu).
As causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo também restaram suficientemente
comprovadas. Os ofendidos sempre que ouvidos, narraram que o
apelante estava na companhia de outro indivíduo e ambos
empreenderam fuga na posse dos bens subtraídos. Além disso,
destacaram a utilização de arma de fogo na abordagem, tendo o
apelante, inclusive, apontado o revólver para a cabeça da
ofendida Maria Helena. No mais, ao contrário do alegado pela
douta defesa, prescindível a apreensão da arma de fogo para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500483-77.2018.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 10/14
configuração da majorante.
Confira-se:
PENAL. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO
DUPLAMENTE MAJORADO. (...) EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. USO DO ARTEFATO
COMPROVADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. WRIT
NÃO CONHECIDO. (...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de
Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é
despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a
incidência da majorante do § 2o, inc. I do art. 157 do CP, quando
existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem
a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta
comprovação
testemunhal
atestando
o
seu
emprego.
Precedentes (STJ HC no 358620/SP Quinta Turma Rel. Min.
Ribeiro Dantas j. em 09.08.2016).
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e autoria do crime descrito na denúncia. De rigor,
portanto, a manutenção da condenação.
Passa-se à análise das reprimendas.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no artigo 59 do Código Penal, em que pese o pleito da douta
defesa, a pena-base já foi fixada no mínimo legal.
Na fase seguinte, é caso de reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, à luz da Súmula no 545 do C.
Superior Tribunal de Justiça, pois ainda que parcial, o acusado
confessou o crime de roubo, dizendo, apenas, que não utilizou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500483-77.2018.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 11/14
arma de fogo na empreitada criminosa. Nesse sentido:
(...) 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça salienta que, "[p]ara o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea é necessário que o réu admita a prática de
fato criminoso, ainda que de maneira parcial, qualificada ou até
mesmo extrajudicial" (AgRg no RHC n. 107.606/ES, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 24/5/2019), o que não ocorreu nos
autos. 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp
1176811/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) (grifo meu).
Contudo, a pena agora não sofre alteração porque já
fixada no mínimo legal (Súmula no 231 do C. Superior Tribunal
de Justiça).
Na terceira fase, considerando que há duas causas de
aumento arma de fogo e concurso de pessoas a sanção foi
majorada em dobro. Observa-se que a justificativa trazida pelo
Magistrado a quo refere-se apenas à duplicidade de causas de
aumento. Ocorre que a adoção de uma fração maior exige
fundamento concreto e não o mero número de causas de
aumento.
Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça já
editou a Súmula 443, do seguinte teor: “O aumento na
terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado
exige
fundamentação
concreta,
não
sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500483-77.2018.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 12/14
Assim, reduzo o acréscimo para 2/3 (dois terços), de
acordo com a nova redação do artigo 157, § 2o-A, do Código
Penal, alcançando, agora, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
Por fim, diante do concurso formal, foi aplicada a regra
do artigo 70 do Código Penal, aumentando-se a reprimenda em
1/6 (um sexto), resultado em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses
e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito)
dias-multa, tornando-se definitiva porque ausentes outras
causas modificadoras.
O Magistrado de origem não aplicou a regra do artigo 72
do Código Penal e não houve insurgência da acusação nesse
ponto, razão pela qual, as penas de multa não foram somadas.
Considerando o quantum da pena privativa de liberdade e
o disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que o acusado permaneceu preso cautelarmente por
200 dias, contados da prisão temporária ocorrida em
05/11/2018 (convertida em preventiva) à publicação da
sentença condenatória em 25/04/2019, tudo conforme consta
na Guia de Recolhimento Provisória de fls. 162/163, de modo
que o tempo de pena que lhe resta a cumprir autorizaria, em
tese, a fixação de regime mais brando. Todavia, tendo em vista
a gravidade concreta da conduta, porquanto a prática de roubo
ocorreu em concurso de agentes e com emprego de arma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500483-77.2018.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 13/14
fogo, a qual foi apontada para a cabeça de uma das vítimas, a
manutenção do regime fechado é medida que se impõe, nos
termos do artigo 33, § 3o e do artigo 59, do Código Penal.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, e
artigo 77, caput, ambos do Código Penal).
No que concerne à alegada hipossuficiência econômica
em relação ao pagamento das custas processuais, o apelante
poderá pleitear a Justiça Gratuita na fase de execução da
sentença. Nessa ocasião, quando o réu for chamado para
satisfazer a obrigação, é que deverá demonstrar ao Magistrado
suas condições financeiras e postular eventual suspensão da
exigibilidade do pagamento das custas, observado que
decorrem de expressa disposição do art. 804 do Código de
Processo Penal. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50.
BENEPLÁCITO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da
justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas
processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade
destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final,
quando então, em não havendo condições financeiras de o
recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2.
Agravo interno improvido.” (STJ, AgRg no REsp 1595611/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500483-77.2018.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 14/14
2.06.2016, DJe 14.06.2016).
Da mesma forma:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO PAGAMENTO. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO.
1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo
que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser
condenado nas custas processuais. 2. O momento de verificação
da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da
exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é
possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
entre a data da condenação e a execução do decreto
condenatório. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no
AREsp 394701/MG - ROGERIO SCHIETTI CRUZ Sexta Turma j.
em 21.08.2014).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para reduzir a pena imposta ao réu para 07 (sete)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Comunique-se, imediatamente, o Juízo das Execuções
Criminais dos termos da presente decisão (Portaria 5/2016 da
Egrégia Presidência da Seção Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator